Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013263-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INCOMPETÊNCIA DO ORGÃO JULGADOR
– CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVERÁ TER SEU NORMAL PROSSEGUIMENTO-

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão e a obscuridade apontadas, concernente na decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade por incompetência do órgão julgador,

quando na realidade o recurso deveria ser admitido e conhecido. -

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 105522465
,
objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 104120508

que
negou provimento
ao
Agravo Interno no 1013263-70.2021.8.11.0000 – ID no 97982458
-, mantendo a

decisão que
não conheceu
do
RAI no 1004342-25.2021.8.11.0000
interposto pelos ora embargantes contra
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS S/A
, ante a sua admissibilidade por exaurimento da Segunda Instância de Jurisdição, nos termos do § 5o, inciso I, II e III, do artigo1.029 do CPC/15.

Em suma, aduzem os embargantes que o acórdão resta omisso quanto ao argumento trazido no Agravo Interno no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento está fundado no artigo 1.019, inciso I, do CPC/15, e não no artigo 1.029 do mesmo dispositivo legal, razão pela qual não há falar em vício de competência de instância.

Ponderam adiante que a discussão não versa sobre pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, o qual, efetivamente, é de competência do STJ, conforme menciona a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Enfatizam que o caso versa sobre a violação aos artigos 520, IV, e 521 do CPC/15, quando, em cumprimento provisório de sentença (portanto, antes do trânsito em julgado da decisão), o juízo da execução determina o desfazimento de negócio jurídico, com a transmissão de posse e propriedade de bens ou direitos com dispensa de caução, contrariando o próprio julgado.

Informam que todos esses argumentos levantados nas razões recursais e capazes de infirmar a conclusão exposta no julgado (artigos 489 e incisos), não foram apreciados por este Egrégio TJMT, em evidente negativa de prestação jurisdicional, passível de nulidade.

Pontuam ainda que a decisão restou omissa também quanto à utilização, na decisão monocrática, de julgado distinto do caso concreto, pois retratava demanda trabalhista em que se pretendia a exigência de caução para liberação de crédito de natureza alimentar, enquanto no caso concreto não foi exigida caução para o cumprimento de obrigação de fazer ou transferência de posse e propriedade.

Asseveram também que a decisão se mostra obscura, consistente em afirmar não se tratar de pedido de efeito suspensivo a Recurso Especial, mas utiliza a competência para análise de pedido de efeito suspensivo a Recurso Especial como fundamento para deixar de conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto à decisão de primeiro grau.

No mais, sustentam que acaso não se dê acolhimento aos presentes embargos, tem-se que a decisão colegiada ofende o disposto no §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, especialmente o inciso IV, que exige do julgador que enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como ofende ao artigo 1022, II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, inclusive presquestionam tais dispositivos legais.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, de modo a se admitir o Agravo de Instrumento.

As contrarrazões vieram no
ID no 106813971
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa do artigo 1026, § 2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento, analisando detidamente a inicial do Agravo de Instrumento, de se concluir que prosperam as alegações dos embargantes
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
, uma vez que, de fato, se constata a aludida omissão e obscuridade.

Isto porque, a discussão não versa sobre pedido de efeito suspensivo ao v. acórdão ou a r. sentença, suscetível de aplicação do artigo 1.029 do CPC/15, diante do exaurimento da competência do 2a Grau de Jurisdição, em face da interposição de recurso especial.

A bem da verdade, no presente
Agravo de Instrumento de ID no 95436499
se questiona quanto a forma que vem sendo cumprida a
Execução Provisória de Sentença
pois, na concepção dos agravantes/embargantes, o cumprimento vem se dando de forma distinta ao julgado, com nítida violação aos artigos inerentes à matéria (artigos 520, IV, e 521, ambos do CPC/15).

Sendo assim, havendo incompatibilidade entre a decisão agravada e a decisão passível de cumprimento provisório de sentença, mostra-se viável a interposição de agravo de instrumento para este grau de jurisdição, a fim de verificar se de fato a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o julgado, nos termos do
parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15
.

Ademais, não há esgotamento de instância no caso em exame, pois o recurso ora em questão se trata de agravo de instrumento contra decisão interlocutória de primeiro grau proferida em sede de cumprimento provisório de sentença. O que se impugna é a decisão interlocutória de primeiro grau que determina a prática de atos apontados como contrários à própria sentença que se executa.

Assim, não há no recurso pretensão dos embargantes de que este órgão colegiado usurpe a competência do Superior Tribunal de Justiça ou a da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça na análise do acórdão que julgou a lide originária, ou que atribua indevidamente efeito suspensivo ao Recurso Especial. Logo, o agravo de instrumento deveria ser admitido.

Com efeito, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração para que o recurso de agravo de instrumento tenha seu normal prosseguimento, ainda que no mérito, eventualmente, o direito não socorra aos embargantes.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração

para suprir a omissão e a obscuridade existentes com efeitos infringentes, em consequência, deve recurso de agravo de instrumento ter seu normal prosseguimento, razão pela qual, após a oferta da contraminuta determino que venha concluso para elaboração do voto de mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022